Tribunal: TJMT
Processo: 1015911-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015911-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DIAMANTINO
Agravante: BANCO SAFRA S.A
Agravado: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Número do Protocolo: 1015911-23.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0019765-36.2009.8.11.0041 - Cód. 383895), proposto contra o agravante por ARMANDO BIANCARDINI CANDIA, visando ao recebimento de honorários advocatícios, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco, e homologou o cálculo elaborado pelo contador judicial e decretou a extinção do processo, autorizando a expedição de alvará após o transito em julgado da sentença (cf. Id. n. 100478955).
A agravante alega que o cálculo homologado está em total dissonância com a norma legal, pois o valor das penalidades previstas no art. 523 do CPC, aplicadas em razão do transcurso do prazo sem pagamento, foi erroneamente calculado com base no valor da causa principal, e não baseado no valor da execução.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo o excesso de execução; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para proibir o levantamento de quaisquer valores depositados em juízo (cf. Id. n. 100474470).
É o breve relatório.
O agravado atuou como advogado do executado Antônio Carlos Duda dos Santos nos autos do Proc. no 0019765-36.2009.8.11.0041 - Cód. 383895, referente à ação de execução ajuizada pelo Banco, e, ao final, apresentou pedido de cumprimento da sentença vinculada ao Id. n. 41240860 dos autos de origem, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, extinguindo a execução e condenando o Banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do agravado.
O ato combatido pelo presente agravo de instrumento rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante sob os seguintes fundamentos:
“(...)
O feito em trâmite foi distribuído ao 25/06/2009 (ID. 41240276 – pág. 14), com valor da causa de 41.223,89 (ID. 41240276 – pág. 19), e certidão de trânsito em julgado lançada aos 28/08/2017 (ID. 41240860 – pág. 17)
Portanto, tenho que o cálculo apresentado pelo Contador Judicial acerca da correção monetária e juros de mora se encontra correto, bem como em conformidade com a sentença proferida.
Outrossim, acerca da arguição sobre qual valor deve se incidir o valor da multa em favor do Estado, a determinação de ID. 41240870 – pág. 24/26, foi clara ao dizer:“[...] multa de 10% do valor da causa [...]”, portanto o requerimento da Instituição de que esse montante seja cálculo a partir do inicio do cumprimento de sentença vai em desconformidade com decisão transitada em julgado.
Destarte, acerca da majoração dos honorários para 15% conforme determinação do STJ o ministro aduz que: “[...] determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado [...]”, ou seja, incidirá sobre a condenação imposto em sentença que levará em conta a atualização do valor da causa, o que por si só, demonstra a diferença entre a condenação com base no valor da causa e valor da condenação, o que é de conhecimento comezinho.
Por fim, não conheço da nulidade aventada no ID. 41240876 – pág. 15/29, posto que é questão já analisada nos ID’s. 41240862 – pág. 36/37 e 41240870 – pág. 24/26, decisões transitas em julgado, resistindo de forma indevida a Instituição Financeira, em total desconformidade com o Código de Regência.
Por todo o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria no ID. 41240888 – pág. 31/34 e, em face do quantum depositado, JULGO E DECLARO extinta esta ação em fase de cumprimento de sentença.
Intimo o Banco para indicar seus dados bancários para levantamento do excesso.
Após o transito em julgado desta decisum, concluso para expedição de alvará.
(...)”(sem destaques no original).
Segundo o agravante, “o cabimento do presente recurso de Agravo de Instrumento está constante no artigo 1015, I e II do Código de Processo Civil, cujo disciplina que caberá o presente recurso, quando as decisões interlocutórias versarem sobre cumprimento de sentença, como no caso dos autos”.
Porém, o presente caso não se encaixa na disposição legal apontada, já que não houve decisão interlocutória, mas, sim sentença que deu fim ao processo, e não pode ser combatida por meio de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
Custas recursais pelo agravante.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator